Tribunal: TJMT
Processo: 1023474-91.2023.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023474-91.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ADAN CARLOS MOREIRA - CPF: 801.456.631-91 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Primeira Turma Recursal

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1023474-91.2023.8.11.0002 – Juizado Especial Cível do Jardim Glória de Várzea Grande - MT.

RECORRENTE: ADAN CARLOS MOREIRA.

RECORRIDO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SOLICITAÇÃO DE CÓPIA DE CONTRATOS – RECLAMAÇÃO REALIZADA NO SITE CONSUMIDOR.GOV – EXISTÊNCIA DE INFORMAÇÃO DE DIVERSAS TENTATIVAS DE CONTATO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA JUNTO AO CONSUMIDOR – NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO DE DADOS PESSOAIS – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO CONSUMIDOR – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO ARBITRADO – SENTENÇA MANTIDA POR VEDAÇÃO A REFORMATIO
IN PEJUS
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Deve ser mantido o valor indenizatório arbitrado apenas por vedação a RE-FORMÁTIO IN PEJUS.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a recorrida, ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de
R$ 1.000,00 (mil reais),
a título de danos morais, em decorrência da ausência de fornecimento de contratos ensejadores de descontos na folha de pagamento do recorrente, mesmo após solicitação junto ao PROCON.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
Pleiteia a majoração do valor indenizatório, a título de danos morais.

A parte recorrente pugnou ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e, pugnando pela manutenção da r sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Pleiteia a majoração do valor indenizatório, a título de danos morais.

Com relação a tal pleito recursal, tenho que não deve ser dada guarida à pretensão da parte recorrente, eis que,
a parte recorrente não logrou êxito em comprovar que fora submetida a qualquer tipo de constrangimento ou situação vexatória,
notadamente, no caso dos autos, em que apenas abriu a solicitação junto ao site CONSUMIDOR.GOV, tendo diversas informações de que a instituição financeira buscou contrato com o mesmo, ante a necessidade de confirmação de dados pessoais, todavia, sem sucesso, fato não impugnado pelo recorrente,

motivo pelo qual, deve ser mantida a condenação apenas por vedação a
reformatio in pejus
.

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação,
ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023